Tribunal: TJES
Processo: 5000221-17.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-17.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela Petrobras Transporte S/A – Transpetro em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo, a fim de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são cabíveis para reexame da matéria decidida no acórdão e (ii) verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifica a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito ou ao reexame de questões já decididas.

4.
O acórdão embargado logrou apreciar as questões postas, fundamentando-o com base no princípio da causalidade e condenando a empresa embargante ao pagamento dos honorários advocatícios.

5.
A embargante busca, na realidade, a reavaliação do entendimento jurídico adotado, o que configura pretensão manifestamente inadmissível nos limites estreitos dos embargos de declaração, por quanto vise à rediscussão do mérito.

6.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar algum vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de critérios jurídicos decididos no acórdão.

2. A quitação do débito tributário, mesmo antes da citação válida no processo executivo, não exclui a aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º; arte. 90, § 4º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp nº 1801071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.06.2019; STJ, REsp nº 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 23.09.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 07.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Como cediço, os embargos de declaração (art.
1.022
do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado, examin
ara
adequadamente a matéria e apreci
ara
, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
a
embargante.
É de se conferir
:

[...
]
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando
efetuado o pagamento do débito tributário
extrajudicialmente,
após o ajuizamento da
execução fiscal
,
ainda que
ante
riormente

à
citação.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente
a parte vencida
ou
aquele que deu causa à demanda
ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.”
(REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE DE 24%. ART. 20 DO CPC/1973. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. [...] 2. Com efeito, o art. 20 do CPC/1973, dispositivo vigente à época da sentença, previa a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, in verbis: "Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria". 3. Outrossim, o art. 85,
caput
, do CPC/2015, estabelece que a parte vencida deverá pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor na ação, nestes termos: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
5. [...]. Na mesma linha: REsp 1.755.401/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; e REsp 1.780.664/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.3.2019. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1824644/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1.
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte. [...] 4. Recurso especial provido. (REsp 1.719.335/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 09/04/2018)

Consoante interpretação doutrinária,
“
o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973,
continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo
[...]
”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016.)

Vê-se, pois, que o princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, mormente por dirigir a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.

Nesse contexto, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento no sentido de que, extinto o executivo fiscal em razão da quitação do débito tributário,
mesmo antes

d
a citação válida,
como na hipótese,

o ônus da sucumbência
deve ser imputado
ao
executado
, em homenagem ao princípio da causalidade
e tendo
em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1.
A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015” e de que “o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
I – Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III – Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)

Por conseguinte, em conformidade com o princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pela recorrida, quem deu causa ao ajuizamento da execução.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a

e
le
dou

provimento
para condenar a apelada ao pagamento de honorários
sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa,
nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC
.

[...]

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 12/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 12/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.